Tribunal: TJDFT
Processo: 0737468-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PRESTAÇÃO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. EFEITOS AFASTADOS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE DA MENSALIDADE. APLICAÇÃO DE PARÂMETROS DO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL EM PLANO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 345, inciso I, do CPC, prevê que os efeitos da revelia serão afastados quando "havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação". Nos casos em que apenas um dos réus deixou de apresentar resposta no prazo legal, mas o fundamento da defesa é comum, não cabe a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nem o julgamento pela procedência dos pedidos somente baseado na revelia.
2. Nos termos do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil, na ação em que houver cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.
3. A administradora do plano de saúde representa a operadora na oferta do serviço e na contratação, assim como efetua a cobrança das prestações junto aos beneficiários. Dessa forma, compõe a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente com a operadora nas ações que visem a revisão de cláusulas contratuais.
4. Revela-se impertinente a transposição do percentual de reajuste preconizado pela ANS para planos individual ou familiar aos planos coletivos, tendo em vista que o fator atuarial desempenha papel decisivo no estabelecimento do incremento das parcelas nessa última modalidade de plano.
5. O valor de reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado.
6. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade, a mudança por faixa etária e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e ao próprio interesse da beneficiária, quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.